Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o reajuste anual da mensalidade de plano de saúde coletivo referente a 2024 e reduzir o valor da mensalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito alegado para suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo no período de 2021 a 2024, sob a alegação de abusividade; e (ii) avaliar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada no momento processual, porquanto os reajustes dos planos de saúde coletivos, por se fundamentarem em livre negociação entre as partes, não estão sujeitos ao limite imposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aplicável exclusivamente aos planos individuais e familiares.
4. A definição da abusividade dos reajustes aplicados no período de 2021 a 2024 demanda incursão no mérito da lide, com ampla dilação probatória, inclusive de natureza técnico-pericial, inviável em sede de cognição sumária.
5. A mera alegação de que os reajustes adotados foram excessivamente onerosos e superiores aos percentuais fixados pela ANS para planos individuais é insuficiente para caracterizar a plausibilidade do alegado direito.
6. Ausente a demonstração de probabilidade do direito alegado, é inviável o reconhecimento de risco de dano ou de perigo ao resultado útil do processo, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A abusividade de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos exige análise de mérito e ampla dilação probatória, incluindo elementos técnico-periciais.
2. Os planos de saúde coletivos, por não se sujeitarem aos limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, pois fundamentam-se em livre negociação entre as partes, cabendo à parte interessada comprovar a abusividade do percentual aplicado.
3. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
4. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada na decisão.